Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0600397-88.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 21/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0600397-88.2022.6.16.0000 proposta pelo Partido
Social Democrático - PSD, (Diretório Estadual), em face de Roberto Requião de Mello e Silva, com
fundamento nos artigos 9º e 9º-A, art. 38 da Resolução TSE n. 23.610/2019, alegando que em 22 de
julho de 2022, o representado, pré-candidato ao governo do Paraná, publicou na sua conta na rede
social Twitter, conteúdo sabidamente inverídico, ao divulgar, sem qualquer lastro fático, que o
Governador do Estado do Paraná e pré-candidato à reeleição pelo partido representante "acabou
com a criação de empresas no Paraná! Em segredo não cobra impostos de multinacionais". "Mapa
de Empresas - Tempo de abertura por estado". Na mesma postagem o representado apresenta
tabela com os números do suposto saldo de criação de empresas no Estado do Paraná nos
governos dele próprio (1991-1994, 2003-2010), do ex-governador Beto Richa (2011-2018) e do atual
governador Ratinho Júnior (2019-2022). Expõe que pelos dados apresentados pelo representado,
enquanto nos governos dele e do ex governador Beto Richa o saldo de aberturas de empresas no
estado do Paraná seria, respectivamente, de 32 mil e 35 mil por ano, na atual gestão do Governador
Ratinho Júnior esse mesmo número seria de apenas 4.900 novas empresas por ano. Afirma que o
conteúdo em análise veicula desinformação (fake news) e, consequentemente, propaganda
eleitoral antecipada e negativa, não sendo protegida pela liberdade de expressão a divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico apenas com o objetivo de desqualificar e macular a honra de pré-
candidato. Postagem: "O Ratto acabou com a criação de empresas no Paraná Em segredo não
cobra impostos de multinacionais!" (Requer: a) O deferimento de tutela de urgência para
determinar, sob pena de multa diária, a imediata suspensão das publicações veiculadas pelo
representado na sua conta na rede social, Twitter no seguinte link:
https://twitter.com/requiaooficial/status/1550583069295476739?cxt=HHwWhoC8gcLF44QrAAAA/,
incluindo seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar
referido conteúdo em outro link dentro da mesma rede social, ainda que por intermédio de outro
perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária a
ser fixada em caso de descumprimento e a procedência da presente representação, confirmando a
tutela de urgência, para sustar definitivamente a publicação impugnada, além de condenar o
representado à pena de multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/97.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
621
29/08/2022 19:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.055

RECURSO 0600397-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR0031447A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. COMPROVADO. MULTAS MANTIDAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa quando
ocorre a distorção de dados oficiais sobre o saldo de criação de empresas
no âmbito estadual, com a finalidade difundir o não voto no atual
governante, candidato ao pleito, verificando-se extrapolados os limites da
mera crítica política contundente.

2. Conforme disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, a condenação por
propaganda eleitoral antecipada depende da comprovação de
responsabilidade ou ciência prévia dos responsáveis, situação vista nos
autos.

3. A republicação do mesmo conteúdo irregular vários dias após a
concessão de medida liminar que proibiu a sua veiculação, ainda que não
Num. 43070621 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

exatamente idêntico em sua forma ao original, caracteriza o
descumprimento de ordem judicial, devendo-se manter a aplicação da multa
estipulada.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar que julgou procedente a Representação ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD) NO ESTADO DO PARANÁ, em virtude de veiculação de propaganda
eleitoral antecipada na rede social Twitter, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97, bem como
aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do comprovado descumprimento
de decisão judicial exarada em sede liminar.

O recorrente alega, em síntese, que: 1) a “suposta distorção dos fatos tem o objetivo de
desqualificar e macular a honra do pré-candidato Ratinho Jr. Ocorre, porém, que o conceito de
honra (isto é, a exteriorização subjetiva da imagem individual) é dotado de maior elasticidade
dentro das disputas eleitorais, sobretudo quando está em discussão a honra de agente político
candidato à reeleição”; 2) segundo um “julgado do c. TSE, em que, mesmo com a imputação, em
postagens em rede social, usando a imagem de um rato sobreposta à imagem de um governante
(no caso do julgado, um membro do Poder Legislativo Municipal) não se configurou como crítica
que ultrapassou o limite da liberdade de expressão e que pudesse ser entendida como
propaganda eleitoral antecipada negativa”; 3) “o espaço de debate eleitoral deve ser o mais
amplo possível. Se a desigualdade natural que decorre da posição de chefe máximo do Executivo
Estadual em plena campanha de reeleição é legítima, então legítimas também são as críticas
(ainda que duras, ácidas) ínsitas ao debate democrático que provém da mesma posição”; 4) “É
imprescindível lembrar que a afirmação feita pelo Recorrente se fulcra nos dados extraídos
oficialmente da Associação Comercial do Paraná, dos quais se extrai que 3⁄4 das novas empresas
abertas no Paraná são MEI’s”; 5) “ por mais que possua CNPJ, a MEI se confunde com a pessoa
física. De acordo com o art. 18-A DA LC 123/06, o MEI é uma pessoa natural (Física), desse
modo, o patrimônio empresarial se confunde com o patrimônio pessoal para fins legais. Assim
sendo, chega a ser risível considerar que o saldo médio anula de empresas criadas é de 134.596
quando a maciça parte delas é de MEI’s”; 6) “não há que se falar em fake News, vez que o
número apresentado pelo Recorrente revela-se escorreito quando se leva em conta o contexto da
crítica por ele realizada, a qual não pode e nem deve abranger as MEI’s”; 7) “o RECORRENTE
fez um ato de crítica à administração pública como um todo. A possível imprecisão dos dados
Num. 43070621 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

postados pelo REQUERIDO deve ser desmentida na própria propaganda eleitoral do pré-
candidato à reeleição”; 8) “As críticas lançadas contra à gestão do Sr. Ratinho Jr., decorrentes do
exercício da própria função pública, representam disputa de posicionamentos políticos, e não
ofensas à honra e à imagem”; 9) “No que concerne à suposta reiteração da conduta proibida em
liminar, mister asseverar, primeiramente, que, conforme doravante mencionado, o contexto da
crítica comporta a utilização dos números desconsiderando as MEI’s criadas no Estado do
Paraná, o que torna o número apresentado pelo Recorrente absolutamente escorreito”; 10) “A
forma que o TRE vedou fosse republicada foi a postada no twitter, e não a trazida no vídeo.
Quando esta E. Corte impõe uma vedação, impõe ao todo veiculado, e não a uma mínima parte
dele, quiçá a um contexto e forma diversa da qual foi exposto”. Por fim, requer o conhecimento e
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a
representação ou, não sendo esse o entendimento, que “ao menos que seja extirpada a multa de
R$ 10.000,00 referente à suposta reiteração de conduta proibida via decisão liminar”. (ID
43055768)

O recorrido, conforme consta da certidão ID 43061326, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer id nº 43065587, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

II – VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à sua análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por
isso, vou ao mérito.

A controvérsia em exame cinge-se à prática de propaganda eleitoral antecipada negativa,
consistente na publicação de um tweet veiculado no perfil pessoal do ora representado na rede
social Twitter, com o seguinte conteúdo:

https://twitter.com/requiaooficial/status/1550583069295476739?cxt=HHwWhoC8gcLF44QrAAAA

Destaca-se que no referido tweet, o ora recorrente compara o saldo de novas empresas criadas
durante as três últimas gestões estaduais, além de apresentar um cálculo de média equivocado
em relação ao governo atual, pois facilmente se conclui que a divisão de 38.971 por 4 (quatro)
anos - ainda que incompletos, naquele momento - seria em torno de 9.700 empresas e não 4.900.

Num. 43070621 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

Antes, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 Legislação e doutrina

No tocante à atuação da Justiça Eleitoral, sabe-se que na esfera da propaganda eleitoral deve-se
primar pela promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação, albergados pelos arts. 5º, inciso IV, IX, XIV e 220 da Constituição Federal, além do
art. 38, caput e § 1º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:

“Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada,
sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.”

Nessa linha, leciona José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda,
destacam-se os de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos
eleitores receber todas as informações sobre os participantes do certame,
sejam elas positivas ou negativas. Só assim poderão exercer o sufrágio com
consciência e responsabilidade. Quanto ao segundo, os fatos e informações
veiculados devem apresentar similitude com a verdade, configurando crime
eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que sabidamente inverídicos, em
relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante
o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018)

Sabe-se que o art. 36 da Lei das Eleições prevê que a propaganda eleitoral somente será
permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito. A sanção para a
violação ao disposto neste artigo está prevista no seu § 3º, nestes termos: “§ 3º. A violação do
disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este
for maior”.

Acrescente-se que sobre esse tema José Jairo Gomes aduz que “a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de
oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas”.
Num. 43070621 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

Além disso, em relação ao prazo de início da pré-campanha, comenta o jurista que “a lei não fixa
um marco temporal a partir do qual a comunicação política possa ser caracterizada como
propaganda antecipada. Diante disso tem-se entendido que o evento pode ocorrer a qualquer
tempo, mesmo no ano anterior ao pleito” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018).

De forma mais permissiva, a Lei nº 13.165/2015 introduziu o art. 36-A na Lei das Eleições, o que
resultou na expansão do entendimento sobre a não configuração de propaganda eleitoral
antecipada ao definir o que se segue:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; ”

No entanto, na Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, consta
expressamente o seguinte:

“Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha." (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021)

[...]

Da Desinformação na Propaganda Eleitoral

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata,
o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a
presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança,
pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal." (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e
totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério
Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de
responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de
comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021) "
Num. 43070621 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

Sobre o tema, na lição de Rodrigo Lopez Zilio tem-se que:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018.
Pág. 467/468)

Por fim, importante destacar que o art. 40-B da Lei das Eleições estabelece o seguinte:

“Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”

II.3 Do exame das teses recursais

O recorrente, em síntese, afirma que fez apenas meras críticas à gestão do atual governador,
sem proferir ofensas ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, visando apenas ampliar o debate
político em torno do tema.

Além disso, a seu ver, entende que MEI, embora seja uma pessoa jurídica, não precisaria ser
considerada como tal para fins de dados estatísticos em suas postagens, já que, segundo dados
extraídos da Associação Comercial do Paraná, 3⁄4 das novas empresas abertas no Paraná
entrariam na mencionada categoria, a qual, segundo o art. 18-A da Lei Complementar nº
123/2006, se confundiria com pessoa física, ainda que possua CNPJ, podendo ser descartada no
debate político de ideias entre pré-candidatos.

Pois bem.

No caso, tem-se que o recorrente em seu tweet disse que o atual governador “acabou com a
criação de empresas no Paraná !” e postou números distorcidos em relação aos dados oficiais do
Num. 43070621 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

Governo Federal constantes do Painel Mapa de Empresas na página oficial “GOV.BR”, no
seguinte link: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-
empresas.

Checando-se os dados no referido portal, os números são exatamente os apresentados pelos ora
recorridos, conforme os documentos que acompanharam a inicial: IDs 43010485 (printscreen do
ano 2019) e 43010489 (vídeo comprobatório dos acessos aos dados dos anos de 2019 a 2021).
Veja-se:

Acrescente-se que no mencionado portal existe a opção de considerar ou não a contagem de
MEIs nos números pesquisados, assim como diversas outras naturezas jurídicas de empresas,
restando evidente que uma MEI integra sim os dados estatísticos referentes ao universo de
empresas nas estatísticas oficiais.

Tanto é assim que o documento apresentado pelo próprio recorrente, produzido pela Junta
Comercial do Paraná, contendo os dados referentes ao ano de 2021 (ID 43030757), traz
expressamente números incluindo ou não as MEIs, conforme visto abaixo:

Ademais, o próprio tweet não faz qualquer referência a fonte de dados ou sobre eventual
desconsideração de MEI em seus dados. Veja-se:

Logo, o saldo médio anual de empresas criadas - diferença entre o total de empresas criadas e o
total de empresas extintas - durante os anos de 2019 a 2022 (esse ainda incompleto) resultou em
134.596 empresas, número muito diferente do divulgado pelo recorrente, além de não permitir a
conclusão de que o governante estadual acabou com a criação de empresas no Estado do
Paraná.

Assim, o que resta comprovado de plano é que houve uma discrepância inaceitável no caso, pois
a divergência na informação do saldo total de empresas criadas informado pelo recorrente -
38.971 e média anual de 4.900 (sic) - e o saldo médio anual de 134.596 informado pelo recorrido,
correspondente ao visto no supracitado site oficial do Governo Federal, não sendo possível
entender de forma diversa em sede recursal.

Nessa linha, cito alguns julgados desta Egrégia Corte Eleitoral que ampararam meu
entendimento:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. PROPAGANDA NEGATIVA. INTERNET. NOTÍCIA
INVERÍDICA. EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
Num. 43070621 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de qualidades
pessoais do pré-candidato e a menção a projetos políticos, desde que a
manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena de configurar
propaganda eleitoral antecipada.

2. A publicação de notícia mentirosa não é admitida na pré-campanha
pois esse é um momento de divulgação de propostas e de se
apresentar como candidato.

3. A divulgação de informação que não corresponde à verdade não
pode ser difundida na pré-campanha.

4. O pedido expresso de voto, ainda que negativo, é suficiente ao
reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada negativa.

5. Recurso conhecido e provido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001486420206160144 - FAZENDA RIO
GRANDE - PR. Relator: Des. Rogério De Assis. Acórdão nº 56856 de
06/11/2020. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 09/11/2020 -
grifou-se)

“ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. VÍDEO MONTADO
SOBRE CANDIDATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANÁLISE DO VÍDEO
REVELANDO FRASES COM MEIAS VERDADES, COM CONTEÚDO
APELATIVO, DRAMÁTICO, POLÊMICO. FAKE NEWS.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA
COLIGAÇÃO - PARANÁ INOVADOR - E CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR. PEDIDO DE MULTA POR PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. ENTENDIMENTO DA MAIORIA PELA
CARACTERIZAÇÃO, EM RAZÃO DO CONJUNTO DO VÍDEO
IMPUGNADO. MULTA. ARTIGO 36, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. APLICAÇÃO
NO VALOR MÍNIMO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
RECURSO PROVIDO.

1. Fake news são notícias fraudulentas, produzidas dolosamente, com a
intenção de provocar algum dano; não se constituem apenas em notícias
falsas, ou meramente mentirosas. Resultam da seguinte combinação:
informação dolosamente manipulada + forma de disseminação dessa
informação + inexistência de mecanismos de checagem + desinteresse em
confirmar a informação recebida + dano.

2. No caso concreto, configurou-se fake news a divulgação, em rede social
(facebook) de vídeo com uso de adjetivos aliados a frases soltas, meias
verdades, efeito visual e sonoro conjunto do vídeo com conteúdo apelativo,
dramático e polêmico, capaz de gerar, artificialmente, estados mentais e
emocionais.

3. Configura propaganda negativa extemporânea a divulgação de
vídeo, anterior ao período autorizado, com único intuito de denegrir a
imagem do pré-candidato, aliado a assertiva semanticamente
caracterizadora do pedido explícito de não voto, impondo-se a multa
Num. 43070621 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

prevista no art. 36, § 3º da Lei das Eleições.”

(RepEsp - REPRESENTACAO nº 06008242720186160000 - CURITIBA -
PR. Relator(a) Des. Graciane Aparecida Do Valle Lemos. Acórdão nº 54160
de 11/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/09/2018 - grifei)

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. DESINFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE. CONTEÚDO
DESTINADO A DIVULGAÇÃO. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

1. Para que a propaganda eleitoral seja considerada desinformação - ou
fake news - deve conter determinados elementos mínimos que possam
assim caracterizá-la, tais como: i) falsidade ou distorção da
informação; ii) a intenção de confundir ou induzir em erro; iii) a
finalidade de causar dano.

2. No caso concreto, restou comprovado que a propaganda impugnada
possui conteúdo desinformativo, eis que o recorrente trata como atuais
investigações já encerradas e atribui ao recorrido ilícitos pelos quais não foi
investigado.

3. Para que fique configurada propaganda eleitoral irregular, é suficiente que
do conjunto probatório se extraia que tenha sido dirigida para conhecimento
público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação
e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06003547220206160146 - LONDRINA -
PR. Relator: Des. Thiago Paiva Dos Santos. Acórdão nº 58211 de
18/02/2021. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 22/02/2021)

II.4 Da responsabilidade do recorrente a teor do disposto no art. 40-B da Lei das Eleições

Nesse ponto, em observância ao previsto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, reafirmo que a
responsabilidade do recorrente pela veiculação da propaganda eleitoral antecipada em exame
não pode ser afastada.

Segundo já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA. TUTELA LIMINAR INIBITÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. ATO DE CAMPANHA. DESRESPEITO. NORMAS
SANITÁRIAS. PREVENÇÃO. COVID-19. MULTA. RESPONSABILIDADE
COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Num. 43070621 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

[...]

3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97,
"a responsabilidade do candidato estará demonstrada se [...] se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda".
”

(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060034515 -
SAÚDE - BA. Relator(a) Min. Benedito Gonçalves. Acórdão de 10/03/2022.
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 49, Data 22/03/2022)

No caso dos autos, em razão da postagem ter sido realizada em seu perfil oficial na rede social
Twitter, restou indiscutível a responsabilidade do recorrente, um notório pré-candidato ao governo
estadual à época do fato, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), diante da sua responsabilidade pela veiculação de propaganda eleitoral
antecipada negativa e distorcida, com fundamento no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

II.5 Aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial

Por último, o recorrente alega que não houve descumprimento da ordem exarada na Decisão
Liminar ID 43010730, na qual restou consignado que:

“Pelo exposto, concedo a liminar pretendida, no formato pleiteado, para
determinar ao representado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
proceda a imediata suspensão/exclusão das publicação veiculada pelo
representado no seu perfil pessoal da rede social Twitter, no seguinte
link: https://twitter.com/requiaooficial/status/1550583069295476739?cxt=HH
wWhoC8gcLF44QrAAAA, incluindo os respectivos comentários e
compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar o referido
conteúdo em outro link na mesma ou em outras redes sociais, ainda que por
intermédio de outro perfil, bem como em quaisquer outros meios de
comunicação social, conforme dispõe o art. 38, § 4º, da Resolução TSE
23.610/2019, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia para o caso de
desobediência.”

.

No entanto, no dia 07/08/2022, o ora representado postou um novo vídeo (ID 43018601) no seu
perfil oficial na rede social Twitter, cuja degravação tem o seguinte teor:

“Sou pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. Mas não sou pré-
candidato contra o Ratinho que é governador. Por que não? Porque o
Paraná não tem governador. O Governo do Paraná não faz nada, ele só
Num. 43070621 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

pensa em grandes negócios. O pai está comprando agora, dizem por aí, o
SBT por milhões, bilhões de reais. Mas nós estamos em declínio, nós
estamos diante de uma situação desesperadora diante de outros Estados do
Brasil.

Quanto eu estive a frente do governo, no meu último mandato, naquela crise
de 2007 e 2009, nós criávamos 32 mil empresas por ano.

Hoje, o Rato assumiu e esse número caiu para 4.900. Não tem empresas,
não tem emprego, a juventude está desesperada sem perspectiva de vida.
Nós temos que mudar isso. Mas que fique muito claro: eu estou nessa
parada com a minha experiência, com tudo que aprendi sobre administração
pública. Diga-se de passagem, bem sucedidas no Paraná e em Curitiba,
para consertar e reconstruir tudo que está errado, tudo que foi destruído.

Não sou contra o Rato, sou para preencher o vazio no Governo do Paraná.”

(https://twitter.com/requiaooficial/status/1556252042020229120 ) (grifou-se)

Em sua peça recursal, o recorrente afirma que “Quando esta E. Corte impõe uma vedação, impõe
ao todo veiculado, e não a uma mínima parte dele, quiçá a um contexto e forma diversa da qual
foi exposto”.

No caso, essa argumentação não pode ser acolhida. Vejamos.

A ordem inibitória foi bem clara ao ordenar ao então representado, ora recorrente, que se
abstivesse de “republicar o referido conteúdo em outro link na mesma ou em outras redes sociais
”, sob pena de sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de
desobediência.

Embora o recorrente tenha excluído voluntariamente essa segunda publicação, fato é que
republicou o mesmo conteúdo - obviamente não uma postagem idêntica - além de divulgar
novamente o número distorcido sobre o saldo de empresas criadas no Estado do Paraná durante
a atual gestão.

Como dito na sentença recorrida, a argumentação relativa à suposta proibição de republicação de
conteúdo exatamente igual se baseia em uma imaginária inocência da Justiça Eleitoral, a qual
não pode ser aceita, sob pena de sua descredibilização.

Repita-se que a publicação original apresentava números distorcidos em relação aos oficiais,
divulgando um saldo de 4900 empresas e, em um novo vídeo veiculado 12 (doze) dias após a
decisão liminar, o representado afirmou que “o Rato assumiu e esse número caiu para 4.900”.

Por isso, nem se pode alegar prazo insuficiente para conhecimento da decisão, obscuridade da
mesma ou que o conteúdo divulgado seria diferente, restando configurada a afronta à decisão
liminar proferida, razão pela qual deve ser também mantida a aplicação de multa pelo
descumprimento.

A mesma visão teve a Douta Procuradoria Regional Eleitoral, a qual, em seu elaborado parecer,
assim se manifestou:

Num. 43070621 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

“De outra parte, informa a parte representante o descumprimento da liminar
concedida, tendo em vista nova publicação do representado Roberto
Requião em seu perfil pessoal no Twitter: ''[...] Hoje, o Rato assumiu e esse
número caiu para 4.900. Não tem empresas [...]'' e ''Não sou contra o Rato,
sou para preencher o vazio no Governo do Paraná'' (Id. 43018601).

Analisando o conteúdo da manifestação, depreende-se a ocorrência de
descumprimento da liminar concedida, ao comunicar falsa informação em
relação ao número de empresas que teriam sido abertas pelo pré-candidato
da parte representante.

Assim, é o caso de julgamento de procedência do pedido contido na exordial
e na manifestação de Id. 43018591, com a confirmação da liminar e a
aplicação e majoração da multa adotada por descumprimento da decisão
liminar.” (ID 43045255)

Em razão desses apontamentos, entendo que deve ser mantida a multa aplicada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) em função do descumprimento verificado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo-se as multas aplicadas na sentença recorrida.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0600397-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, ANA
PAULA ZANATTA - PR27635, FERNANDO TOSI YOKOYAMA - PR0091949, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do RECORRIDO: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA -
PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR0031447A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO

Num. 43070621 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juíza Flavia da Costa Viana
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070621 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 29/08/2022 19:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919352964600000042041384
Número do documento: 22082919352964600000042041384